Tribunal: TJES
Processo: 0035137-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. VÍCIOS DE OMISSÕES CONSTATADOS. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar da fundamentação do voto trilhar a tese da necessidade de fixação da fração de 1/3 (um terço) do salário-mínimo a título de pensão mensal, restou aplicada na parte dispositiva a fração de 1/2 (metade).

2.
Sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deve haver a atualização com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ (07/09/2011) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma orientada pela Súmula 43 do STJ. Assim, com base no Código Civil e na consolidade jurisprudência do c. STJ, apesar de sanada a omissão quanto à análise de pedido recursal, não merece prosperar a tese do recorrente contida em seu apelo, não se atribuindo efeitos infringentes, mantendo-se a sentença neste ponto.

3.
O fato de o embargado receber benefício previdenciário, de caráter temporário, não exonera a empresa embargante do pagamento da pensão vitalícia, tampouco a exonera de parte deste valor, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, não tendo o caráter propriamente de retribuição temporária de proventos. Nesse cenário, o acórdão deve ser integrado por tal fundamentação, porém sem efeitos infringentes.

4.
Constitui consectário lógico do acórdão o afastamento do percentual de 35% como critério da avaliação da perda funcional do embargado a partir do momento em que se
“constata a incapacidade parcial permanente”
e se determina que a fração da
“pensão mensal deva ser estabelecida no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de um salário-mínimo”.

5.
No que se refere a alegação de prolação de sentença
ultra petita
,
conforme consta expressamente no acórdão impugnado
,
“uma vez pleiteados os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, pronunciada a redução de renda decorrente do sobredito acidente, em razão da limitação para o trabalho, revela-se impositivo reconhecer, na espécie, que a aludida circunstância, por si só, não enseja violação aos princípios da adstrição ou congruência, resultantes na objetivada concessão de pensão mensal vitalícia consignada na Sentença de Primeiro Grau, não havendo, pois, falar-se em transgressão ao que preceituado no artigo 492, do Código de Processo Civil”.

6.
Dessa forma,
a decisão colegiada recorrida, neste ponto, não possui
obscuridade
como assevera o embargante. Examinada
cada questão, nesta ocasião, apontando-se as respectivas razões de convencimento, não se apresenta possível a modificação do julgamento da apelação cível quanto às supracitadas alegações.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035137-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

APELADO: JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. VÍCIOS DE OMISSÕES CONSTATADOS. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar da fundamentação do voto trilhar a tese da necessidade de fixação da fração de 1/3 (um terço) do salário-mínimo a título de pensão mensal, restou aplicada na parte dispositiva a fração de 1/2 (metade).

2.
Sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deve haver a atualização com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ (07/09/2011) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma orientada pela Súmula 43 do STJ. Assim, com base no Código Civil e na consolidada jurisprudência do c. STJ, apesar de sanada a omissão quanto à análise de pedido recursal, não merece prosperar a tese do recorrente contida em seu apelo, não se atribuindo efeitos infringentes, mantendo-se a sentença neste ponto.

3.
O fato de o embargado receber benefício previdenciário, de caráter temporário, não exonera a empresa embargante do pagamento da pensão vitalícia, tampouco a exonera de parte deste valor, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, não tendo o caráter propriamente de retribuição temporária de proventos. Nesse cenário, o acórdão deve ser integrado por tal fundamentação, porém sem efeitos infringentes.

4.
Constitui consectário lógico do acórdão o afastamento do percentual de 35% como critério da avaliação da perda funcional do embargado a partir do momento em que se
“constata a incapacidade parcial permanente”
e se determina que a fração da
“pensão mensal deva ser estabelecida no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de um salário-mínimo”.

5.
No que se refere a alegação de prolação de sentença
ultra petita
,
conforme consta expressamente no acórdão impugnado
,
“uma vez pleiteados os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, pronunciada a redução de renda decorrente do sobredito acidente, em razão da limitação para o trabalho, revela-se impositivo reconhecer, na espécie, que a aludida circunstância, por si só, não enseja violação aos princípios da adstrição ou congruência, resultantes na objetivada concessão de pensão mensal vitalícia consignada na Sentença de Primeiro Grau, não havendo, pois, falar-se em transgressão ao que preceituado no artigo 492, do Código de Processo Civil”.

6.
Dessa forma,
a decisão colegiada recorrida, neste ponto, não possui
obscuridade
como assevera o embargante. Examinada
cada questão, nesta ocasião, apontando-se as respectivas razões de convencimento, não se apresenta cabível a modificação do julgamento da apelação cível quanto às supracitadas alegações.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de sanar os vícios constatados, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos
por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

contra acórdão
proferido por esta Terceira Câmara Cível no ID n. 5975270, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante, reformando a sentença de fls. 712/729, integrada pela decisão de fl. 748/749-v,
para: (a) reconhecer a culpa concorrente pelo evento danoso narrado nos autos, de modo que todos os valores fixados a título de indenização (por dano material e dano estético) sejam reduzidos pela metade, mantidas as atualizações determinadas pela sentença; (b) reduzir o valor da pensão mensal para 1/2 salário-mínimo, mantendo-se a atualização com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT; (c) determinar que sobre o valor segurado deve incidir correção monetária desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento.

Nas razões recursais apresentadas no ID n. 6166974, o embargante, em resumo, alega suposta omissão, contradição e obscuridade existente no Acórdão impugnado, requerendo a manifestação expressa deste órgão colegiado:
"1) quanto a aplicação da SELIC também na correção das parcelas das pensões vencidas, bem como quanto ao pedido de desconto dos valores recebidos a título de auxilio doença previdenciário; 2) para esclarecer o percentual fixado a título de pensão mensal, já que na fundamentação do voto condutor e na ementa do acórdão o percentual previsto foi de 1/3 do salários mínimo, enquanto no dispositivo 1/2; 3) quanto a utilização do critério da perda funcional do Embargado de 35%, constatada pela perícia médica, na fixação do valor da pensão pelo mesmo percentual, tendo em vista que a pensão mensal fora fixada com base no laudo pericial; 4) quanto ao fato de a preliminar de sentença ultra petita não estar fundamentada nas indenizações por danos morais e estéticos, mas sim na pensão mensal deferida, bem como quanto a análise lógica e sistemática da petição inicial não levar ao pedido de pensão mensal vitalícia, pois em momento algum o Embargado fala em incapacidade laboral permanente".

Em contrarrazões de embargos de ID n. 6211769, o embargado requer
o desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.
Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
[1]
.

A fim de realizar detalhada análise dos pleitos do recurso de embargos de declaração, faz-se a divisão do voto por temas.

1. CONTRADIÇÃO QUANTO À FRAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL

No que se refere à fração fixada a título de pensão mensal ao embargado, merece acolhimento a pretensão recursal, haja vista a existência de claro erro material na parte dispositiva do voto de relatoria.

Apesar da fundamentação do voto trilhar a tese da necessidade de fixação da fração de 1/3 (um terço) do salário-mínimo a título de pensão mensal, restou aplicada na parte dispositiva a fração de 1/2 (metade).

Por essa razão, deve ser retificada a parte dispositiva do voto, especificamente a alínea “b”, para constar: “(b) reduzir o valor da pensão mensal para 1/3 salário-mínimo, mantendo-se a atualização com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT”.

2. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SELIC NA CORREÇÃO DAS PARCELAS DAS PENSÕES VENCIDAS E DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA

A doutrina
[2]
pátria leciona que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, à luz do teor do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, constata-se o vício de omissão relativo à análise do (I)
índice de correção das pensões vencidas fixado no acórdão
e de (II)
possível desconto incidente em cada prestação, de valores de auxílio-doença recebidos pelo acidentado
.

No que diz respeito à primeira tese, no caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa do embargado, “as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação". (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019)

Por essa razão, ratificando o entendimento exarado pelo Juízo a quo, sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deve haver a atualização com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ (07/09/2011) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma orientada pela Súmula 43 do STJ.

Assim, com base no Código Civil e na consolidada jurisprudência do c. STJ, apesar de sanada a omissão quanto à análise de pedido recursal, não merece prosperar a tese do recorrente contida em seu apelo, não se atribuindo efeitos infringentes, mantendo-se a sentença neste ponto.

Relativamente ao pedido de possível desconto incidente em cada prestação de valores de auxílio-doença recebidos pelo acidentado, da mesma forma, não ocorreu a devida análise no acórdão impugnado, motivo pelo qual deverá ser sanado o vício de omissão, todavia, sem efeitos infringentes ao recurso também neste ponto. Explica-se.

Conforme consta na perícia realizada nos autos, o
expert
constatou dos documentos que lhe foram apresentados que o embargado que
“atualmente, ainda está em benefício, auxílio-doença previdenciário, em programa de reabilitação profissional do INSS”.

Ocorre que o fato de o embargado receber benefício previdenciário, de caráter temporário, não exonera a empresa embargante do pagamento da pensão vitalícia, tampouco a exonera de parte deste valor, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, não tendo o caráter propriamente de retribuição temporária de proventos.

Nesse sentido a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser perfeitamente possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, tal como no caso dos autos, por serem diversas as suas naturezas:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. PRÉVIO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] III.
Esta Corte tem admitido a fixação de benefício previdenciário, conjuntamente com o pensionamento de natureza civil, decorrentes do mesmo evento danoso, porquanto, diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente do Estado, que, no caso, reduziu sua capacidade laboral, em caráter definitivo. Precedentes
(STJ, REsp 1.168.831/SP , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/09/2010; STJ, REsp 1.356.978/SC , Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 531.796/PR , Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014)

Nesse cenário, o acórdão deve ser integrado por tal fundamentação, porém sem efeitos infringentes.

3. OBSCURIDADE QUANTO AO CRITÉRIO DA PERDA FUNCIONAL E À ANÁLISE DO PEDIDO PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA

Neste capítulo, válido se ressaltar que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, a eliminar contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso.
É descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos aclaratórios.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, como as contidas nos tópicos anteriores deste voto, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022, destaquei)

Com base nessa fundamentação, n
ão podem ser providos embargos de declaração contra a decisão que se pronunciou clara e precisamente sobre determinado argumento recursal.

Em primeiro lugar, constitui consectário lógico do acórdão o afastamento do percentual de 35% como critério da avaliação da perda funcional do embargado a partir do momento em que se
“constata a incapacidade parcial permanente”
e se determina que a fração da
“pensão mensal deva ser estabelecida no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de um salário-mínimo”.

Quanto às consequências funcionais ao embargado e o valor de pensionamento a ser fixado, o voto de relatoria foi claro ao estabelecer

os critérios de avaliação para fixar o
quantum
devido:

“Com relação ao pagamento da pensão vitalícia, infere-se que a perícia judicial (fl. 505) constatou que a amputação parcial do membro inferior abaixo do joelho e a redução da mobilidade do quadril do apelado implicaram na sua incapacidade laborativa para atividades que exijam destreza bilateral de membros inferiores; permanência de pé ou deambulação por longos períodos e movimentos de subida e descida de escadas com frequência.

O ora apelado comprovou que antes do acidente laborava como instrutor de autoescola, profissão, que, de acordo com as regras de experiência, exige destreza de ambos os membros inferiores para o seu exercício.”

Em segundo lugar, no que se refere a alegação de prolação de sentença
ultra petita
, conforme consta expressamente no acórdão impugnado, “uma vez pleiteados os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, pronunciada a redução de renda decorrente do sobredito acidente, em razão da limitação para o trabalho, revela-se impositivo reconhecer, na espécie, que a aludida circunstância, por si só, não enseja violação aos princípios da adstrição ou congruência, resultantes na objetivada concessão de pensão mensal vitalícia consignada na Sentença de Primeiro Grau, não havendo, pois, falar-se em transgressão ao que preceituado no artigo 492, do Código de Processo Civil”.

Ademais, consta expressamente no acórdão que:

“Com relação ao pedido de danos materiais na modalidade de danos emergentes e danos morais e estéticos, o Recorrido postulou indenização, no valor mínimo equivalente a 10 (dez) salários mínimos, consoante se depreende do Item “C”, dos Pedidos insertos na Petição inicial, senão vejamos:

“c) Seja o presente PEDIDO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de conceder a indenização material no mínimo, 10 (dez) salários mínimos. Pelo dano estético permanente e danos morais, que seja compensado o autor por uma quantia a ser arbitrada por v. Exa., a base de 20 (vinte) salários mínimos.”

Em sendo assim, não verifico, na hipótese, a pretendida nulidade da Sentença, por violação dos princípios da adstrição e congruência, tanto no tocante à natureza dos pedidos, como em relação à sua extensão, porquanto danos materiais e morais restaram vindicados na Petição Inicial.”

Devidamente analisadas ambas as questões pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES.ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Dessa forma, a decisão colegiada recorrida, neste ponto, não possui obscuridade como assevera o embargante. Examinada cada questão, nesta ocasião, apontando-se as respectivas razões de convencimento, não se apresenta possível a modificação do julgamento da apelação cível quanto às alegações contidas neste tópico 03.

4. CONCLUSÃO

Pelo exposto,
ante a constatação de erro material na parte dispositiva do voto de relatoria, bem como de vícios de omissão quanto à análise dos pleitos recursais de aplicação da Selic na correção das parcelas das pensões vencidas e quanto ao desconto dos valores recebidos a título de auxílio-doença
,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com o fim de corrigir cada vício disposto no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes, motivo pelo qual retifico o Acórdão de ID n. 5975270, passando a constar na parte de fundamentação e alínea “b”, do seu dispositivo, o seguinte:

“
N
o que diz respeito
à primeira tese, no caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa do embargado, “as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação". (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019)

Por essa razão, ratificando o entendimento exarado pelo Juízo a quo, sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deve haver a atualização com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ (07/09/2011) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Assim, sanada a omissão quanto à análise de pedido recursal, não merece prosperar a tese do recorrente, não se atribuindo efeitos infringentes e mantendo-se a sentença neste ponto.

Quanto ao pedido de possível desconto incidente em cada prestação, de valores de auxílio-doença recebidos pelo acidentado, da mesma forma, não ocorreu a devida análise no acórdão impugnado, motivo pelo qual deverá ser sanado o vício de omissão, todavia, sem efeitos infringentes ao recurso neste ponto. Explica-se.

Conforme consta na perícia realizada nos autos, o
expert
constatou dos documentos que lhe foram apresentados que o embargado “atualmente, ainda está em benefício, auxílio-doença previdenciário, em programa de reabilitação profissional do INSS”.

Ocorre que o fato de o embargado receber benefício previdenciário não exonera a empresa embargante do pagamento da pensão vitalícia, tampouco a exonera de parte deste valor, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser perfeitamente possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, tal como no caso dos autos, por serem diversas as suas naturezas:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. PRÉVIO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] III.
Esta Corte tem admitido a fixação de benefício previdenciário, conjuntamente com o pensionamento de natureza civil, decorrentes do mesmo evento danoso, porquanto, diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente do Estado, que, no caso, reduziu sua capacidade laboral, em caráter definitivo. Precedentes
(STJ, REsp 1.168.831/SP , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/09/2010; STJ, REsp 1.356.978/SC , Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 531.796/PR , Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014)

Nesse cenário,
o acórdão deve ser integrado por tal fundamentação, porém sem efeitos infringentes
.”

[...]

“(b) reduzir o valor da pensão mensal para 1/3 salário-mínimo, mantendo-se a atualização com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT”.

É como voto.

[1]
-

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

[2]
- ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
a fim de corrigir cada vício disposto no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes. Por conseguinte, retificar Acórdão lançado no ID nº 5975270, nos termos do voto de relatoria.